Tribunal: TJMT
Processo: 1024691-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024691-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Regime]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO MARTINS - CPF: 353.926.141-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL E MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
servidor

público

inativo

contribui
com o
regime
próprio
de
previdência
.
Apenas
no
período
de 19/12/2003 a 21/08/2020
o inativo,portador
de
doença

incapacitante
,
terá

como
base de
cálculo
de
sua

contribuição
,

a

parte
do
seu

benefício
que
ultrapassar
o dobro do
teto
do
benefício

pago

pelo
Regime Geral de
Previdência
Social (cf. art. 40, § 21, da CF),
eis
que
esse

direito

foi

revogado
pela EC 103/2019,
referendada
pela
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020
.

2. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, com
redaçãoalterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo
.

3. Observando a cronologia, q
uanto
a base de
cálculo
e
alíquota
,
a
exegese

conjunta
das
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais
,
apura
-
se a

seguinte

linha

do tempo
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
:
Período
1,
[de 19/03/2023 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
;
Período
2,
[de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]
:
há

incidência
de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
a
dobra do
teto
do
benefício
do Regime Geral;
Período
3,
[de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.
;
Período
4,
[a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há

incidência
de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
o
teto
do Regime Geral.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024691-80.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV / ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MANOEL BENEDITO MARTINS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MANOEL BENEDITO MARTINS

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
é
servidor

militar

aposentado
e que
tem

direito

adquirido

a

isenção
da
contribuição

previdenciária

até
o dobro do
teto
do
benefício
do Regime Geral, tendo
como
base 11%,
por
ser
portador
de
doença

incapacitante
.
Requereu
que
lhe

seja

garantido
o
direito

garantido
a base de
cálculo
e
alíquota

diferenciada
,
bem

como
a
repetição
do valor
pago
a
maior
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
tem

direito
a base de
cálculo

diferenciada

por
ser
portador
de
doença

incapacitante
(
excedente

ao
dobro do
teto
da
previdência
do Regime Geral) e
alíquota
de 11%.
Julgou

parcialmente

procedente
para
reconhecer
o
direito

pleiteado
e a
restituição
do valor
pago
a
maior
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando que: a) não se aplica o benefício

invocado

aos

militares
; b)
não

recepção
dos
artigos
da LC 202 pela EC 103/2019; c)
inexiste

direito

adquirido

ao

cálculo
da
contribuição

previdenciária
; d) a norma
tributária

deve
ser
interpretada

restritivamente
,
sendo

impossível
a
adoção
de regime
hibrido
; e) a
reforma

previdenciária

foi

ratificada
pela
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020; e f) que
os

juros
de mora
são

devidos

somente
a
partir
do
trânsito

em

julgado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil e
militar

inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18, o § 21
estabelecia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuiria

apenas

sobre
a
parte
do
seu

benefício
que
ultrapassasse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A
contribuição

prevista
no § 18
deste

artigo

incidirá

apenas

sobre
as
parcelas
de
proventos
de
aposentadoria
e de
pensão
que
superem
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201
desta

Constituição
,
quando
o
beneficiário
,
na
forma da lei, for
portador
de
doença

incapacitante
. (
incluído
pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o § 21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

Vale
ressaltar
que o simples
fato
de
não

constarem
no § 1o (
acrescido
pela EC 20/1998) do art. 42 do CF
os

§18 (
acrescido
pela EC 41/2003) e § 21 (
acrescido
pela EC 103/2019) do art. 40 da CF
não
é
suficiente
para
afirmar
que
estas

regras

não
se
aplicam

aos

miliares
, pois pela
cronologia
das
referidas

Emendas

Constitucionais
, é natural que
efetivamente

não

conste
, pois o §§ 18 e 21 do art. 40
sofram

acrescidos
à
Constituição
Federal
muito

depois
da
redação
do § 1o do art. 42.

A
propósito
:

(...)A
sumula
no 12 da
Turma

Recursal

deste
Tribunal
preceitua
: “É
lícita

a

alteração
da
alíquota

referente
à
contribuição

previdenciária
dos
Policiais

Militares
e
Bombeiros

Militares
da
ativa
, para o percentual de 14% (quatorze
por
cento),
nos

termos
da Lei
Complementar
Estadual
n.o
654/2020 e da
decisão

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal
na

Ação
Civil
Originária
no 3396”.
Contudo
, o
inativo
da
Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso
tem

razão

quanto
à
impossibilidade
de a
referida

alíquota

previdenciária

incidir

sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
e
pensões
,
conforme
o
artigo

40, § 18
, da
Constituição
Federal. A LC
estadual

no
202/2004, com a
redação
dada pela LC
estadual

no
654/2020,
também

estabelece
que a
contribuição

deve

incidir

apenas

sobre
a
parcela
que
exceda
o
limite

máximo
do Regime Geral de
Previdência
Social.(N.U 1031167-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

(...) 4. O
abono

permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
no 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
.
(...)(
N.U 1043631-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

(...) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA (...) POLICIAL
MILITAR
-
3. O
abono
de
permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40,
da
Constituição
Federal. Assim,
diante
da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
do
reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
. (...)
(N.U 1012185-52.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. (...)
O
abono
de
permanência

está

previsto
no
§19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal. Diante da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
do
Reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
. (...)
(N.U 1043602-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

N
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2o da Lei 202/2004,
vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A
Emenda
à
Constituição
Federal 103/2019
revogou
o § 21 do
artigo
40 da CF/88, o qual
estabelecia
que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
para
os

portadores
de
doença

incapacitante

somente

incidiria

sobre
o valor de
provento
que
ultrapassasse
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para o RGPS.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
foi

publicada

emenda
à
Constituição
Estadual (no 92/2020), que
referendou
a
revogação
do § 21 do art. 40 da CF a
partir
de 21/08/2020 (data da
publicação
). 3. Desse modo, a
partir
de 21/08/2020, data da
publicação
da
Emenda
à
Constituição
Estadual no 92/2020,
não

mais

vigoram

normas

infraconstitucionais
que
previam

isenções
de
alíquota

previdenciária

até
o dobro do
limite

máximo
do RGPS
aos

aposentados

portadores
de
doença

incapacitante
,
em

razão
da
evidente

antinomia
com o
disposto

na

Constituição
Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).

(...)
A
partir
da
vigência
da EC Estadual no 92/2020,
publicada

em
data de 21/08/2020,
onde
,
em

seu

artigo
5o,
dispôs
que “Para
efeito
do
disposto
no
inciso
II do art. 36 da
Emenda

Constitucional
Federal no 103, de 12 de
novembro
de 2019,
ficam

referendadas
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso as
medidas

estabelecidas
no
âmbito
da
União
”, que,
por
via
oblíqua
,
revogou

tacitamente
o
inciso
IV do
artigo
2o da LC 202/2004,
não
se
pode

mais

falar

em

ilegalidade
da
alteração
da
alíquota
e/
ou
modo de
aplicação
da
contribuição

previdenciária

nos

proventos
do
servidor

público
do Estado de Mato Grosso
portador
de
doença

incapacitante
.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, que
em

seu
art. 2o,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9
o
do art. 2o da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período
3,
de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:

incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada

desde
01/01/1994 (ID 80071622/PJe2,
pág
. 4) e que a
partir
de 01/01/2014
passou
a ser
portadora
de
doença

incapacitante
(E11.5 Diabetes mellitus e Z89.6
Paralisia

irreversível
.
Ausência

adquirida
da
perna

acima
do
joelho
, ID 80071623/PJe2).

A

parte

reclamante

pede
a
restituição
do valor da
contribuição

paga
a
maior e
,
por

amostragem
,
tirando

como
base o
mês
de
junho
/2020 (
Período
2), com base no
holerite

juntado
no ID 80071622/PJe2 (
pág
. 7),
observa
-se que
tinha

como

proventos
o valor de R$8.889,82 e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia
de R$1.098,27.
Aplicando
as
regras
da
contribuição

previdenciária
do
inativo

portador
de
doença

incapacitante
,
deve

incidir

11%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

o dobro do teto do benefício da previdência

geral
.
Considerando
que
em
2020o
teto
da
previdência

geral
era deR$6.101,06(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
),
apura
-se que
não deveria haver desconto de

contribuição

previdenciária
,
já
que a
parte

reclamante

percebia
valor de
proventos

abaixo
da dobra do
teto
da
previdência

geral
.

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
houve

contribuição

em
valor
acima
do
devido

e,
consequentemente
,
é
parcialmente
procedente o pedido de

repetição
de
ind
ébito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
retificar

parcialmente

a
sentença

objurgada
para
melhor

estabelecer
a base de
cálculo
da
condenação
de
repetição
de
indébito
,
decorrente do recolhimento a maior da contribuição previdenciária, observando os seguintes critérios:

a) no período de
janeiro/2014 a

julho
/2020 (período 2),
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

o

dobr
o
do
teto
do Regime
Geral
;

b) nos meses de agosto/2020 a julho/2021 (período 3),
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
um
salário-mínimo
;
e

c) a
partir
de
agosto
/2021 (
período
4),
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
14%

sobre
o
benefício
que
o
teto do Regime Geral.

d
)
por

envolver

condenação
a
partir
de 27/12/2006 de
natureza

previdenciária
(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
)
,
o
valor
apurado
deverá ser corrigido

com base no INPC,
pro rata,
e
acrescido de
juros
d
e
mora
correspondente
s

à

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
,

e) se em algum mês o valor da contribuição previdenciária for menor do que a devida, deverá compensar com os valores pagos a maior; e

f) para
efeito
de
liquidação
de
sentença
, a
parte

deve

apresentar
a
planilha

financeira
de
todo
o
período

pretendido
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024